Tribunal: TCU
Processo: 000.184/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 735/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de solicitação encaminhada ao Tribunal pelo denunciante (Identidade preservada, conforme art. 55, caput, da lei 8.443/1992), mediante a Manifestação da Ouvidoria 322.254/2020, na qual requer seja concedida vistas ao TC Processo 040.775/2019-4 , relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. Considerando que a Resolução TCU 249/2012 é a norma que dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Tribunal de Contas da União Considerando que segundo o art. 4o da Resolução TCU 249/2012 é direito de qualquer interessado obter junto ao TCU informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados pelo Tribunal, recolhidos ou não a arquivos públicos, desde que já assegurada a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou despacho do relator com decisão de mérito. Considerando que o TC Processo 040.775/2019-4 trata de denúncia que está em fase de oitiva prévia e que ainda não foi apreciada no mérito pelo Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em indeferir a solicitação, apensando-o TC Processo 040.775/2019-4 , com fundamento no parágrafo único do art. 61 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.184/2020-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.